Tribunal: TJDFT
Processo: 0712621-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Objeto. Mensalidades de plano de saúde de autogestão. Operadora. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Pretensão. Inadimplemento da beneficiária. Prestação de serviços. Negócio jurídico. Existência e alcance obrigacional. Fato constitutivo do direito alegado. Direito à cobrança de mensalidades não realizadas até a resolução do contrato. Não comprovação. Ré. Solicitação de cancelamento do contrato. Tese defensiva. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Existência. Prestação não consumada. Inadimplemento inexistente. Cancelamento/rescisão. Postulação. Eficácia imediata. Direito potestativo assegurado ao contratante em compasso com a natureza do vínculo (Resolução ANS no 412, arts. 11, § 1o e 15, II; Resolução Normativa no 455/2020 da ANS). Pressuposto e requisitos legais. Mensalidades subsequentes à denúncia. Cobrança. Ilegalidade. Débito carente de causa subjacente legítima. Pedido condenatório. Improcedência. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Inocorrência. Matéria integrante do contexto fático-argumentativo deduzido originalmente. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança manejada em desfavor da beneficiária de plano de saúde de autogestão, objetivando a operadora forrar-se com valores de mensalidade de plano de saúde contratado e alegadamente inadimplidos pela beneficiária, conquanto asseguradas as coberturas contratadas, desacolhera o pedido autoral.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se configura legítima a condenação da beneficiária de plano de saúde de autogestão ao pagamento dos valores das mensalidades inadimplidas e dos encargos contratuais e legais, pretensão deduzida pela operadora ao fundamento de que, não obstante a vigência do contrato e asseguradas as coberturas contratadas, não adimplira a beneficiária contratantes as correlatas mensalidades.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
4. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
5. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de contrato de prestação continuada de serviços e cobertura de plano de saúde, cujo objeto adstringe-se às mensalidades não adimplidas pela contratante e beneficiária do plano, ressoando controvertidas a vigência do pleno ao tempo em que foram geradas as mensalidades almejadas, a prestação de serviços e inadimplemento dos débitos que deles emergiram, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito de cobrança invocado (CPC, art. 373, inciso I).
7. Sobejando controversas a vigência da contratação, a disponibilização dos serviços e coberturas que fizeram o objeto do contrato de plano de saúde concertado entre as partes e, ademais, a inadimplência da beneficiária contratante, tendo em conta a invocação, como tese defensiva e fato impeditivo ou extintivo do direito invocado pela operadora, a inexistência da prestação dos serviços no correlato período, decorrente da solicitação de cancelamento do contrato anteriormente ao tempo em que foram germinadas as prestações demandadas, a comprovação desses fatos, notadamente a postulação, advinda da destinatária das coberturas, de solicitação de resolução/cancelamento do plano, enseja o acolhimento do formulado como apto a alforriá-la da obrigação de custear as mensalidades originadas após a efetiva solicitação de cancelamento do plano de saúde nos termos contratualmente avençados (CPC, art. 373, I e II).
8. Sob a regulação normativa originária do órgão setorial competente, ao contratante do plano de saúde coletivo empresarial é resguardado o direito potestativo de denunciar o contrato, independentemente de prazo mínimo de vigência e sem que seja submetido a qualquer sanção, e, participado formalmente o fato à operadora e/ou administradora, irradia efeitos imediatos, vinculando as fornecedoras, que deverão acudir imediatamente ao solicitado, tornando inviável que, com base em disposições contratuais dissonantes, invoquem o contratado como apto a legitimar que exijam a observância do prazo de vigência estabelecido e as parcelas contratadas até que se implemente, inclusive porque essas disposições foram reputadas nulas em ambiente de ação civil pública (Resolução Normativa ANS 455/20 e Resolução Normativa ANS no 557/22).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.